Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, afere-se que foram aviados embargos de terceiro – processo no 0735390-49.2022.8.07.000 - contendo por objeto o veículo cuja restrição de circulação perfaz o objeto do vertente agravo, restando, à época, determinada a suspensão do executivo quanto ao automóvel individualizado. Ocorre que os embargos de terceiro, manejados por Marcorélio Almeida Prates, foram sentenciados1, tornando insubsistente a constrição judicial que recaíra sobre o veículo cuja restrição de circulação perfaz a pretensão aviada nesta sede. A prolação de sentença nos autos dos embargos de terceiro individualizados repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, afetada a pretensão recursal, a matéria devolvida a reexame restara irreversivelmente superada e prejudicada. Essa assertiva não se abala, conforme pretendido pelo agravante em descompasso com os princípios da cooperação e da razoabilidade (CPC, arts. 6o e 8o), em razão de ainda ter se aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença que resolvera aludida lide incidental. Com efeito, esse agravo fora aviado há mais de 2 anos, sem a formulação de liminar, tendo seu curso ficado sobrestado em razão da subsistência dos embargos, denunciando que a situação de fato, notadamente do automóvel, há muito se alterara, e, ademais, ainda que eventualmente o provimento desconstitutivo venha a ser revertido no grau recursal, conforme ventilara, deverá, então, postular a expropriação do automotor, e não somente que seja obstada sua circulação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 50176598